Tribunal: STF
Processo: RE 672378
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-27
Data de publicação: 2012-03-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. POSSE EM OUTRO CARGO INACUMULÁVEL. DECLARAÇÃO DE VACÂNCIA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO EM LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL (LEI N. 8.112/1990 E LEI DISTRITAL N. 197/1991). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.